Tribunal: STF
Processo: HC 117946
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (CP, ART. 157, CAPUT, C/C § 2º, I E II). PENA FIXADA EM 6 (SEIS) ANOS. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA DELAÇÃO PREMIADA (ART. 14 DA LEI 9.807/1999). NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 



    2.  O habeas corpus não é instrumento jurídico que se preste a revisar os elementos de prova invocados e valorados pelas instâncias ordinárias de mérito, somente sendo cabível a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses de equívoco flagrante ou de decisão teratológica.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de roubo triplamente qualificado (art. 157, caput, e § 2º, I, II e V, do Código Penal) pois, juntamente com outros oito corréus, “em concurso e com unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma, subtraíram dois caminhões carregados de mercadorias adrede apreendidas pela Receita Federal, com destino à cidade de catarinense de São Francisco do Sul, mantendo os motoristas (...), ambos servidores públicos federais, em seu poder, e restringindo sua liberdade, mediante grave ameaça. (...) para a abordagem dos dois caminhões da Receita Federal, usando giroflex e distintivos da Polícia Federal, lograram os denunciados render os motoristas com violência e ameaça com o emprego de arma, submetendo-os à cárcere privado, conduzindo, ato contínuo, os dois caminhões para o barracão, alugado em nome [de um dos corréus], onde, (...) puseram-se a descarregá-los, subtraindo para si diversas mercadorias” avaliadas em R$ 479.291,52, conforme laudo pericial.



    4. No caso sub examine, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos e o acréscimo no patamar de 1/2, em razão da incidência das causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), II (concurso de duas ou mais pessoas) e V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a liberdade), está devidamente fundamentado, “diante do grande número de agentes a participar da empreitada criminosa, com tarefas bem delineadas para o êxito da operação, bem como pela manutenção das vítimas em cativeiro sob a vigilância armada”.



    5. A concessão do benefício da delação premiada exige revolvimento de matéria probatória para fins de identificar o preciso grau de efetividade das contribuições da paciente para as investigações do crime, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme a remansosa jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes (HC 106393, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15/02/2011; RHC 98731, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010; HC 72979, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 23/02/1996; HC 93369, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/09/2009). 



    6. Ordem denegada.